Tribunal: TJDFT
Processo: 0755155-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755155-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANILTON ANDRADE RENOVATO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anilton Andrade Renovato contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que determinou a transferência do valor bloqueado, no montante de R$ 494,25 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), para a conta judicial vinculada ao processo, em favor do exequente. O agravante sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de quantia destinada à subsistência, invoca o art. 833, inc. IV e X, do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão agravada viola princípios constitucionais e jurisprudência consolidada sobre a proteção de verbas alimentares. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e alega incapacidade financeira para arcar com as custas processuais e a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para impedir a transferência do valor bloqueado até o julgamento do recurso. Pede a reforma da decisão agravada e provimento do agravo de instrumento (id 79463845). Esta Relatoria intimou o agravante para comprovar alteração da capacidade financeira (id 79657096). O agravante juntou documentos para justificar sua hipossuficiência econômica (id 79856282). O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau em 28.08.2024, decisão contra a qual não houve recurso. O preparo não foi recolhido, pois o agravante apresenta novo requerimento de gratuidade da justiça no recurso. Brevemente relatado, decido. É necessário analisar preliminarmente a questão relativa à reforma da decisão quanto ao benefício da gratuidade da justiça, antes de adentrar no requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado, visto que trata-se de requisito de admissibilidade recursal. A questão deve ser analisada preliminarmente pelo Relator conforme previsto no art. 101, §1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo à analisar o acerto do indeferimento do requerimento na origem. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a concessão do benefício da gratuidade da justiça depende da prova de hipossuficiência por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, assentou a possibilidade de utilização de critérios objetivos suplementares para a aferição da hipossuficiência econômica e eventual indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se as teses fixadas: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Há elementos concretos que afastam a presunção de hipossuficiência econômica alegada. O agravante aufere renda líquida de R$ 8.624,42 (oito mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), conforme holerite anexado referente ao mês de novembro de 2025. Verifica-se que o agravante possui vínculo empregatício com salário contratual de R$ 12.002,00 (doze mil e dois reais), valor considerável e incompatível com a hipossuficiência alegada. As despesas apresentadas pelo agravante não são suficientes para comprovar incapacidade financeira. Contas de consumo e obrigações ordinárias fazem parte da vida cotidiana e não demonstram situação de vulnerabilidade econômica. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais não esteja devidamente comprovada, como na hipótese dos autos. A insuficiência de informações hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada, impõe a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, mantenho o indeferimento o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil prescreve que o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas apenas até decisão do Relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.